Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. Esta e. Turma já decidiu que “o consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente” (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020).
2. Portanto, não se verifica a incompetência do juízo quando o consumidor opta pela propositura da ação no foro de domicílio do réu.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.